Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Tentativa. Pena-base. Fração. Regime prisional.
I – Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 155 do CP – furto.
II - Questões em discussão:
2 – Discute-se: (i) se atípica a conduta em razão do princípio da insignificância; (ii) se o crime se consumou; (iii) individualização da pena.
III - Razões de decidir
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4 - Não se reconhece o princípio da insignificância, se o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio - registra doze condenações definitivas -, o furto foi cometido contra ente público, em prejuízo à coletividade, e a restituição não se deu por ato voluntário do réu.
5 - Se o agente é preso em via pública na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima, o crime é consumado e não tentado.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - Multirreincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), o regime prisional é o fechado.
IV – Dispositivo
8 - Apelação provida em parte.